Tribunal: TJDFT
Processo: 0730243-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0730243-16.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL VAZ CALDEIRA MARTINS AGRAVADO: GEORGE DA SILVA OSMALA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que não conheceu da alegada nulidade processual dos atos praticados após a audiência de instrução e julgamento e rejeitou a impugnação ao bloqueio apresentada pelo executado, ora agravante. O agravante afirma que há nulidade processual de todos os atos após a audiência de instrução e julgamento por ausência de perícia técnica para apurar eventual erro do executado na prestação de serviços odontológicos ao exequente. Argumenta que a perícia se fazia imprescindível para o julgamento correto e adequado do feito e, por se tratar de matéria de ordem pública, não há que se falar em preclusão. Defende que a decretação da nulidade processual por ausência de perícia imprescindível é medida justa e adequada ao presente caso, principalmente porque não houve indeferimento posterior da prova determinada pelo juízo. Alega que os valores bloqueados via BacenJud são quantias essenciais à sobrevivência da família do executado, vez que são proventos oriundos do seu trabalho como autônomo, na forma do art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil. Sustenta que também são impenhoráveis os valores depositados em poupança, na forma do art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil, e que também se faz necessário desbloquear as quantias depositadas em poupança. Requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pleiteia o provimento do recurso. Sem preparo, haja vista a assistência judiciária gratuita deferida ao agravante. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo na demora. Na espécie, os requisitos se fazem presentes. A alegação do agravante de que há nulidade processual de todos os atos após a audiência de instrução e julgamento por ausência de perícia técnica não merece amparo. O magistrado é o destinatário da instrução probatória, e cabe a ele determinar as providências indispensáveis à instrução do feito e aferir a necessidade de formação de outros elementos para apreciação da demanda, nos termos dos arts. 370 e 371 do Código de Processo Civil. Caso a verificação da situação fática apresentada esteja suficientemente demonstrada e o pleito esteja em condições de julgamento, sem necessidade de colheita de novas provas, a prolação da sentença sequer é uma faculdade, mas uma obrigação, à vista dos princípios da economia e celeridade processuais. Conforme consignado na decisão agravada, o Juízo de Primeiro Grau, em decisão saneadora (ID n. 30089676 dos autos originários), condicionou eventual determinação de perícia após a realização de audiência de instrução, bem como de eventual juntada de novos documentos. Realizada a audiência de instrução na qual a conciliação restou infrutífera, o Juízo de Primeiro Grau deferiu prazo comum para as partes apresentarem as alegações finais por memorial (ID n. 41856253 dos autos originários). Registre-se que em suas alegações finais, o executado/agravante não apresentou qualquer requerimento de realização de perícia (ID n. 43545076 dos autos originários). Foi proferida sentença que acolheu os pedidos do autor/agravado (ID n. 44001762 dos autos originários), contra a qual o agravante interpôs apelação. Em seu recurso, o agravante, novamente, não apresentou qualquer requerimento de realização de perícia. Apenas assegurou que os resultados desfavoráveis ocorreram por culpa exclusiva do apelado, ressaltou que o contrato de prestação de serviços não mencionava a utilização de implantes Neodent, e avaliou que o Juízo de Primeiro Grau baseou sua decisão em um laudo odontológico apócrifo, sem a identificação do CRO, identidade e CPF do profissional, não cumprindo com o exigido pelo art. 18 da Resolução n. 118/2012 do Conselho Federal de Odontologia. Essas questões foram analisadas no acórdão n. 1223979, nos seguintes termos: “Da análise, observa-se que o autor/apelado teria faltado uma única consulta, no dia 31/06/2016, inferindo-se, inclusive, o comparecimento a consultas posteriores a realização das cirurgias, oportunidade em que o profissional poderia ter realizado a inspeção dos trabalhos anteriormente realizados. Nesse esteio, tenho que a alegação de culpa exclusiva da vítima não prospera. No que se refere ao argumento de que o orçamento realizado não contemplava a marca NEODENT, claro se mostra no documento acostado aos autos pelas partes que o implante orçado era do tipo Alvim CM, ou seja, denominação do implante da linha NEODENT[1]. Avaliando o catálogo de produtos da SISTHEX[2], material efetivamente empregado na colocação dos implantes, observa-se que a empresa não utiliza a denominação Alvim, mas tão somente Cone Morse, razão pela qual se confirma a utilização de produto diverso do pactuado. Quanto à impugnação ao laudo acostado pelo apelado em ID 12115166 -fls1/2, observo que os dados do profissional estão devidamente claros, em folha timbrada e com o número de inscrição do profissional. Ademais, foi oportunizada ao réu/apelante a impugnação ao laudo, sem que fossem anexadas aos autos prontuários, fotos, exames ou outros documentos capazes de demonstrar a qualidade e a adequação dos procedimentos realizados (ID 12115161). Desse modo, tenho que o réu/apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar fatos pertinentes e relevantes que impedissem, modificassem ou extinguissem o direito alegado pelo autor/ apelado na inicial. Ademais, a jurisprudência vem entendendo que, na especialidade de implante dentário, o profissional contratado tem a responsabilidade de apresentação de resultado.” O caso dos autos não retrata uma situação de nulidade, tendo em vista que o julgador considerou que o feito se encontrava suficientemente instruído. Mas, ainda que houvesse a alegada nulidade – a qual, frise-se, é inexistente –, o art. 278, caput, do Código de Processo Civil, estabelece que “a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão”. O agravante teve mais de uma oportunidade de requerer a realização de perícia, ou mesmo de se insurgir quanto a não realização dela, o que não fez. Cabe mencionar que “O Superior Tribunal de Justiça entende que a declaração de nulidade exige cautela. Isso porque devem ser repudiadas estratégias de defesa que tumultuem o andamento do processo, como a chamada ‘nulidade de algibeira ou de bolso’. Tal situação decorre da omissão da parte em arguir a nulidade na primeira oportunidade, guardando-a para suscitar em momento processual que lhe parecer mais conveniente (EDcl no REsp 1424304/SP)” (Acórdão n.1091528, 20140710335623APC, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/04/2018, Publicado no DJE: 02/05/2018. Pág.: 716/721). Quanto à impenhorabilidade dos valores bloqueados via BacenJud, razão assiste, em parte, ao agravante. Os bens do devedor, via de regra, estão sujeitos à execução. A lei, no entanto, excluiu determinados bens da constrição judicial. O art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil, dispõe que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. A limitação à penhorabilidade encontra amparo no princípio clássico da execução moderna, segundo o qual a execução não deve levar o executado a uma situação incompatível com a sua dignidade. Essa é a razão pela qual o Código de Processo Civil não tolera a constrição de determinados bens econômicos, como é o caso da renda de natureza salarial/alimentícia. A finalidade da norma protetiva dos vencimentos, salários, remunerações e proventos é tornar possível o atendimento de necessidades básicas de sustento próprio e da família, em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, inc. III, Constituição Federal). Todavia, incumbe ao executado comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, consoante previsto no art. 854, § 3o, do Código de Processo Civil. Em uma análise perfunctória, não ficou comprovado que as verbas bloqueadas nas contas-corrente do agravante possuem natureza alimentar. Isso porque os extratos anexados pelo agravante (IDs n. 65880682 e 65880684 dos autos originários; IDs n. 18715470; 18715471 e 18715472 destes autos) não demonstram, de forma inconteste, que a origem dos depósitos ou transferências realizados nessas contas seja decorrente de remuneração ou de pagamento de honorários. Registre-se que o fato de o agravante ser trabalhador autônomo não permite concluir que quaisquer valores por ele recebidos sejam oriundos da sua atividade profissional. O art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil, estabeleceu a impenhorabilidade de quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. Já o art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil, excepcionou a regra da impenhorabilidade apenas em relação às hipóteses de pagamento de prestação alimentícia e importâncias salariais excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais. Comprovado nos autos que a conta bancária em que foi realizada a constrição judicial é conta poupança, que o valor bloqueado não supera a quantia de 40 (quarenta) salários mínimos e que a dívida não tem origem alimentar, a limitação à penhora determinada legalmente deve ser observada. Mesmo que se argumente que a conta poupança é utilizada como conta corrente, permanece a impenhorabilidade dos valores encontrados. Trata-se de entendimento adotado em julgados deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA ACOLHIDA. DESBLOQUEIO DE PENHORA ELETRÔNICA. LIBERAÇÃO DE QUANTIA DEPOSITADA EM CADERNETA DE POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 833, IV e X, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1.Nos termos do art. 833, inciso X, do CPC, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, razão pela qual é indevida a penhora eletrônica efetuada na origem. 2. Ainda que descaracterizada a utilização da conta como caderneta de poupança, persiste a natureza salarial da verba penhorada, atraindo, por conseguinte, a aplicação do inciso IV do artigo 833 do CPC, segundo o qual são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, seria indevida. 3. Recurso desprovido. (Acórdão 1158479, 07174329220188070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no DJE: 27/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. ENDEREÇO NÃO DILIGENCIADO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. INÍCIO DO PRAZO PARA EMBARGOS. BLOQUEIO JUDICIAL. BACENJUD. CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. (...) 2. A impenhorabilidade do depósito em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos é absoluta, admitindo-se exceções somente nos casos de pensão alimentícia, comprovada má-fé ou fraude. Inteligência do artigo 833, X, do Código de Processo Civil. 3. A movimentação financeira na conta poupança não descaracteriza a impenhorabilidade dos valores previstos no artigo 833, X, do Código de Processo Civil. 4. Agravo conhecido e parcialmente provido. (Acórdão n.1170372, 07017558520198070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 15/05/2019, Publicado no DJE: 17/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” O não enquadramento do débito como dívida alimentar, a comprovação de bloqueio de valor não superior a 40 (quarenta) salários mínimos em conta poupança de titularidade do agravante e a ausência de demonstração de eventual abuso, má-fé, ou fraude, impõem o desbloqueio da quantia constrita. Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 8 de outubro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator 10